Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014868-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. N. D. O. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYNA NOBRE DA SILVA - CPF: 055.063.691-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), A. N. D. O. - CPF: 080.281.691-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do CPC. Erro material constatado na ementa do acórdão. Correção. Alegação de omissão e obscuridade rejeitada. Recurso parcialmente acolhido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão de primeiro grau determinando à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A embargante aponta erro material na ementa, contradição, omissão e obscuridade no julgamento do recurso.

II. Questão em discussão

3. O debate envolve a correção de erro material na ementa do acórdão e a análise de alegados vícios de omissão e obscuridade no julgamento.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se erro material na ementa do acórdão, que erroneamente mencionou "recurso provido" em vez de "recurso desprovido".

5. Não se verificaram omissão ou obscuridade no julgamento, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, inclusive o custeio do tratamento fora da rede credenciada, afastando-se qualquer limitação contratual que impeça o amplo atendimento.

6. O inconformismo da embargante quanto ao resultado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, inadequada por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material na ementa do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material constatado em ementa, mas não se prestam à rediscussão do mérito ou para corrigir inconformismo quanto ao resultado do julgamento."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1013047-83.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ARTHUR NOBRE DE OLIVEIRA, representado por sua genitora THAYNA NOBRE DA SILVA, deferiu o pleito de “tutela de urgência incidental” formulado pelo autor/agravado para “determinar à parte requerida que mantenha o custeio do tratamento já deferido no id. 53648944 perante a mesma equipe multidisciplinar que já vem prestando atendimento ao menor, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de desobediência, limitado a R$ 50.000,00” (cf. Id. nº 154808069 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a embargante aduz que o v. acórdão possui contradição na ementa, uma vez que o voto foi pelo desprovimento do recurso, contudo, na ementa consta que o recurso foi provido.

Discorre sobre a ocorrência de omissão e obscuridade, pois apontou expressamente nos pedidos do agravo de instrumento para que o custeio ocorra dentro dos limites de tabela, caso o tratamento fosse mantido fora da rede credenciada, no entanto, o aresto não manifestou sobre isso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 247011178), pedindo a rejeição dos embargos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração, tão somente para retificar o erro material da ementa do agravo de instrumento (Id. 250314181).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Da análise do acórdão, denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta erro material, não contradição como apontado pela Embargante.

Isso porque a ementa do acórdão, assim ficou consignado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO JUNTO À CLÍNICA EM QUE O AUTOR JÁ VINHA REALIZANDO OS TRATAMENTOS – RISCO DE PREJUÍZO EM VIRTUDE DO VÍNCULO FORMADO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SÁUDE – DESCABIMENTO -
RECURSO PROVIDO
. (grifei)

A condução do acórdão foi pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, tanto que no dispositivo do aresto assim constou:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Desse modo, deve ser alterado em parte a ementa do acórdão.

Assim, onde se lê,
RECURSO PROVIDO
, deve passa a ter a seguinte redação:
RECURSO DESPROVIDO
.

No tocante à alegação de omissão e obscuridade, ante a inobservância do pedido da agravante/embargante de que o custeio do tratamento do embargado ocorra dentro dos limites de tabela, em caso de manutenção fora da rede credenciada.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, conforme ficou consignado com
“a entrada em vigor da Resolução ANS n. 469/2021, que alterou a Resolução de n. 465/2021, os beneficiários de planos de saúde portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) passaram a ter direito a
número ilimitado
de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo.

Nesse mesmo sentido, a Resolução ANS n. 539/2022, que dispõe ser ilimitada, também, as sessões de fonoaudiologia realizadas durante tratamento de crianças acometidas de autismo”.

Assim, a c. Câmara concluiu que a embargante tem o dever de custear todos os procedimentos técnicos existentes que forem necessários ao restabelecimento da sua saúde, afastando-se qualquer limitação contratual que impeça o amplo atendimento.

Diante dos fatos narrados, nota-se que as reais intenções da Recorrente subsistem na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, para a correção do vício como apontado, permanecendo inalterado o resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024